Tribunal: STF
Processo: RHC 50002
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-19
Data de publicação: 1972-06-19

Ementa:
1. TENTATIVA DE ESTELIONATO. NO CASO EM QUE, CONCRETAMENTE IDONEO O
MEIO PARA ILUDIR O OFENDIDO E OBTER O PROVEITO, O AGENTE SÓ NÃO O
CONSEGUE POR FORÇA DE INTERCORRENTE CIRCUNSTANCIA ALHEIA A SUA
VONTADE, E IDENTIFICAÇÃO A TENTATIVA DE ESTELIONATO.
2. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.